Tribunal: STF
Processo: ARE 1342477
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL- Multa administrativa (falta de limpeza de terreno) Exercício de 2004 - Município de Mirassol - Não acolhimento dos embargos - Alegada nulidade da CDA, ante a inobservância dos requisitos legais, nos termos do artigo 2º, §5º, da LEF - Descabimento - Título executivo já substituído, expedido em obediência aos requisitos legais, possibilitando a defesa do contribuinte - Ilegitimidade passiva “ad causam” não configurada - Empresa que, na condição de possuidora a qualquer título das margens da linha, é responsável pela limpeza e manutenção da área - Sentença de improcedência mantida - Apelo desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Observados os limites da irresignação, tem-se que o apelo não comporta amparo. Isso porque, ao contrário do alegado, no caso em tela, com o reconhecimento de nulidade da CDA, possibilitou-se sua substituição, nos exatos termos do v. acórdão de fls. 73/77, para sanar os seguintes vícios apontados:
    A certidão de dívida ativa, na espécie, não menciona o fundamento legal da dívida, mas somente o dos encargos sobre esta incidentes. Igualmente não se sabe se corretamente indicadas a origem e a natureza da exação, uma vez que apesar de menção a multa, não se indica o número do processo administrativo ou do auto de infração (folhas 31 e 32). 
    E assim, a municipalidade apresentou nova Certidão de Dívida Ativa nº 135/2004 às fls. 601/602, da qual se extrai o nome do devedor; residência; valor originário da dívida; termo inicial e a forma de cálculo dos juros e encargos; origem, natureza e fundamento legal da dívida: “proveniente de MULTA POR INFRAÇÃO” “fundamentação legal Constituição Federal art. 145, inciso I, II e III e art. 156, incisos I, II e III, Lei Federal nº 5172/66 e nº 116/03, Lei Complementar Municipal nº 2454/01 e alterações e Lei Complementar Municipal nº 2393 de 10 de Julho de 2001 artigo I e III MULTA PLO DESCUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, FALTA DE LIMPEZA DE TERRENO/TERRENO SEM MANUTENÇÃO”; número do processo administrativo: “427/04” e, ainda, a data e número da inscrição no Registro de Dívida Ativa (fl. 72). Portanto, tendo em vista que a nova CDA mencionou todos os requisitos previstos no artigo 2º, §5º, da LEF, em obediência ao princípio da legalidade, bem como não gerou nenhum prejuízo ao exercício da defesa da contribuinte, tem-se que o título executivo é hígido para instruir o executivo fiscal. Por fim, de ilegitimidade da embargante também não se cogita, pois o descumprimento da legislação local ocorreu nas “áreas de domínio da concessionária” (fls. 601/602 e 883/946), sendo certo que a menção ao critério espacial não se confunde com o sujeito que pratica a infração administrativa, isto é, a apelante, na qualidade de possuidora a qualquer título das margens da linha férrea (fls. 755/765), passou a figurar na condição de infratora, uma vez descumprida a norma municipal quanto à limpeza e conservação da área, sujeitando-se à sanção de multa prevista na Lei nº 2393/01 (fls. 947/949):
    (...)
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente